Tribunal: TJSP
Processo: 1011347-75.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Ação de Cobrança – Pretensão à cobertura de prejuízos financeiros decorrentes da Pandemia do Coronavírus – Inexistência do direito do segurado à cobertura securitária, uma vez que o sinistro suscitado não está previsto de forma expressa, clara e inteligível no instrumento firmado entre as partes – Inexistência de violação ao dever de informação – Acesso às condições do

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Ação de Cobrança – Pretensão à cobertura de prejuízos financeiros decorrentes da Pandemia do Coronavírus – Inexistência do direito do segurado à cobertura securitária, uma vez que o sinistro suscitado não está previsto de forma expressa, clara e inteligível no instrumento firmado entre as partes – Inexistência de violação ao dever de informação – Acesso às condições do seguro através do sítio eletrônico da seguradora – Impertinência de inversão do ônus da prova por se tratar de questão estritamente contratual, e ausentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que desautoriza a aplicação do instituto – Recurso desprovido.